Tribunal: TJMT
Processo: 1000815-23.2025.8.11.0001
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:
Vide súmula Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000815-23.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Descontos Indevidos]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[ENORI JUNGES - CPF: 327.839.907-25 (RECORRENTE), EDINEI RONQUE - CPF: 730.400.531-91 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide súmula
Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. DESCONTOS POR FALTAS INJUSTIFICADAS. ALEGAÇÃO DE FALHA NO SISTEMA BIOMÉTRICO DE REGISTRO DE PONTO. AUSÊNCIA DE PROVA DO EFETIVO COMPARECIMENTO AO TRABALHO. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE E VERACIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. ÔNUS DA PROVA DO AUTOR NÃO DESINCUMBIDO. ART. 373, I, DO CPC. RESTITUIÇÃO PARCIAL JÁ REALIZADA ADMINISTRATIVAMENTE. MANUTENÇÃO DAS DEMAIS FALTAS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Trata-se de Recurso Inominado interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação de nulidade de ato administrativo cumulada com pedido de restituição de valores ajuizada em face do MUNICÍPIO DE CUIABÁ.

2.

A controvérsia cinge-se à legalidade dos descontos efetuados nos vencimentos do recorrente a título de faltas injustificadas nos meses de setembro e outubro de 2024, bem como à suficiência da restituição parcial realizada administrativamente pelo Município de Cuiabá.

3.

No caso em apreço, o recorrente questiona os descontos realizados em seus vencimentos, alegando que, apesar de ter comparecido regularmente ao trabalho, o sistema biométrico de registro de ponto não funcionou adequadamente, resultando no cômputo indevido de faltas injustificadas.

4.

Ocorre que, ao ajuizar ação visando à anulação do ato administrativo que registrou as faltas, o recorrente atraiu para si o ônus de comprovar os fatos constitutivos de seu direito, nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

5.

Da análise detida dos autos, verifica-se que o recorrente não se desincumbiu satisfatoriamente desse ônus. Embora alegue falhas no sistema biométrico de registro de frequência, não apresentou elementos probatórios suficientes para demonstrar seu efetivo comparecimento ao serviço nos dias em que foram registradas as faltas.

6.

Conforme bem pontuado pelo magistrado sentenciante, o recorrente não trouxe aos autos quaisquer provas alternativas que pudessem comprovar sua presença no local de trabalho, como declarações de colegas, atestados de comparecimento ou qualquer outro documento idôneo capaz de infirmar os registros administrativos de frequência.

7.

O recorrente invoca em seu favor a teoria da prova diabólica, sustentando a impossibilidade de produzir prova de seu comparecimento ao trabalho. Contudo, tal argumento não merece prosperar. A prova diabólica caracteriza-se pela extrema dificuldade ou impossibilidade de sua produção. No caso em tela, não se exige do recorrente a prova de um fato negativo, mas sim a demonstração de um fato positivo e concreto: o efetivo comparecimento ao serviço nos dias em que foram registradas as faltas.

8.

Nesse sentido: “DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. DESCONTO EM VENCIMENTOS DE SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. AUSÊNCIA DE REGISTRO DE PONTO. ÔNUS DA PROVA. RECURSO PROVIDO. (...) A ausência de registro de ponto nos dias de efetivo exercício justifica o desconto proporcional nos vencimentos do servidor público municipal, salvo prova documental de compensação ou justificativa formalizada. 2. Incumbe ao servidor público demonstrar, por meio idôneo, o fato constitutivo do direito à restituição de valores descontados por faltas ou ausências. (N.U 1000646-39.2023.8.11.0055, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Presidência da Primeira Turma Recursal, Julgado em 14/06/2025, Publicado no DJE 14/06/2025)”.

9.

Ademais, é importante ressaltar que a Administração Pública, ao analisar o requerimento administrativo formulado pelo recorrente, reconheceu parcialmente o equívoco quanto ao tratamento dispensado ao seu regime de trabalho, procedendo à restituição de 16 faltas, conforme demonstrado pela CI n. 1030/2024-CMDF/SMS. Quanto às demais faltas mantidas (24 no total), não há nos autos elementos probatórios suficientes para afastar a presunção de legitimidade dos registros administrativos. A mera alegação genérica de falha no sistema biométrico, desacompanhada de prova mínima em sentido contrário, não tem o condão de invalidar os registros oficiais de frequência.

10.

Dessa forma, não havendo prova robusta capaz de infirmar a presunção de legitimidade dos atos administrativos que registraram as faltas injustificadas, impõe-se a manutenção da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

VOTO

Dr. Edson Dias Reis (Relator)

A sentença recorrida não merece reparos e deve ser confirmada, por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46, da Lei no 9.099/95 que possui a seguinte redação:

“
Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão.”.

Nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95, condeno a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da causa, observando-se os benefícios da justiça gratuita, conforme disposto no artigo 98, §§ 2o e 3o, do CPC.

Assim,

conheço do recurso e
nego-lhe provimento.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2025